Tribunal: TJDFT
Processo: 0078708-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0078708-17.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI APELADO: IDALECIO BARRETO FERNANDES, TEOFILO PERAL FILHO D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que o comprovante de pagamento ID 46941088 não corresponde à guia de preparo ID 46941087, tendo em vista que apresentam códigos de barra distintos. Assim, intime-se a parte exequente, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS e PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora